Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-93.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO TEMPESTIVO DE FATURAS DE CARTÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito decorrente da contratação de cheque especial, repetição de indébito em dobro ao autor, no valor de R$ 18.732,38, por cobranças indevidas, bem como condenação por danos morais no importe de R$ 3.000,00, além de restituir em dobro eventuais outros descontos realizados durante o processo, caso comprovados.
2. Em seu recurso, o banco réu/recorrente defendeu a inexistência de sua responsabilidade, alegando que não houve má-fé. Afirmou que a mera alegação de cobrança indevida, sem prova de dolo ou negligência grave, não justifica a devolução em dobro. Argumentou que a concessão de crédito segue critérios internos. Insistiu na validade da contratação do cheque especial, por ser um produto amplamente regulado e sem vícios de consentimento comprovados, atuando no exercício regular de seu direito. Por fim, sustentou a inexistência de danos morais, por entender que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento e que não houve abalo psíquico ou violação a direitos da personalidade.
3. Fato relevante. O requerente, correntista do Banco do Brasil, alega ter sofrido descontos não autorizados em sua conta corrente, referentes ao uso de cheque especial, serviço que afirma nunca ter solicitado ou utilizado. Em 07/01/2025, um valor inicial de R$ 3.300,00 foi descontado com a descrição "pagamento cartão de crédito", porém havia pago todas as suas faturas de cartão de crédito. Ao contestar a cobrança, foi informado por um atendente que o cheque especial estaria "implantado desde abril de 2024". Mesmo após contatos com o banco, que não resultaram em solução, a dívida foi majorada com a incidência de IOF e juros. Em 17 de fevereiro de 2025, ao depositar R$ 3.590,00 para despesas pessoais, o banco descontou automaticamente R$ 3.583,40, referentes à suposta dívida e aos encargos indevidos, deixando a conta com apenas R$ 6,60. Por isso, busca na justiça a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) a regularidade da contratação e das cobranças de cheque especial; (ii) a repetição do indébito; (iii) a declaração de inexistência de débito; e (iv) a responsabilidade civil por danos morais e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Trata-se de relação de consumo, analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal), segundo o qual o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). O §3o do art. 14 do CDC prevê em suas alíneas que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Dos elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que o autor cumpriu com suas obrigações, efetuando o pagamento tempestivo de suas faturas de cartão de crédito (ID 74281743). Contudo, o Banco do Brasil, de forma injustificada, procedeu a diversos lançamentos indevidos ( ID 74281741), resultando na ativação e utilização irregular do cheque especial, o que não foi devidamente justificado pela instituição financeira.
9. Ainda, a parte recorrente não apresentou qualquer prova capaz de infirmar as alegações do autor ou de demonstrar a legalidade das cobranças, falhando em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). A alegação de que o uso de senha pessoal validaria as transações não se sustenta quando a origem dos débitos é a própria cobrança indevida do banco, que gerou a necessidade de uso do cheque especial. Assim, a declaração de inexistência do débito relativo ao cheque especial se mostra correta.
10. A repetição do indébito em dobro é aplicável ao caso. A má-fé do banco está presente, configurada pela reiteração das cobranças indevidas e pela persistência dos descontos mesmo após a reclamação administrativa (ID 74281744). Tal conduta ultrapassa o mero equívoco e evidencia o descaso com o consumidor, devendo ser mantida a dobra legal, conforme determinado na sentença, com a inclusão de eventuais descontos posteriores não considerados (artigo 323 do CPC).
11. No tocante aos danos morais, a conduta do banco, com a realização de descontos consideráveis e reiterados, que comprometeram o sustento do autor e o levaram a uma situação de desequilíbrio financeiro, o que ultrapassa o mero dissabor. A impossibilidade de o consumidor movimentar seu próprio dinheiro e honrar seus compromissos, em razão de uma conduta ilícita da instituição financeira, gera abalo psicológico e frustração que justificam a indenização. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e ao caráter punitivo-pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o, 14; CPC, art. 323 e 373, II.